Tribunal: TJSP
Processo: 2275769-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória. Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva Impossibilidade. Decisão fundamentada. Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva. Presença dos

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória. Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva Impossibilidade. Decisão fundamentada. Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva. Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não acolhimento. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Pretensão à concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP – Não acolhimento - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.